Tribunal: TJDFT
Processo: 0745952-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745952-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMPHRISIO ROMEIRO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido por AMPHRISIO ROMEIRO FILHO em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação afastando o suposto excesso de execução decorrente da utilização do IPCA-E em substituição a TR, determinando a aplicação, tão somente, da SELIC, sobre os valores encontrados, a partir de dezembro de 2021. Inicialmente, informa o agravante que se cuida na origem de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, objetivando o pagamento do benefício alimentação, suspenso pelo Governador, a partir de janeiro de 1996. Preliminarmente, em suas razões recursais, insiste o agravante na necessidade de sobrestamento do feito, até a definição do Tema 1.169/STJ, em homenagem à eficiência, proporcionalidade, racionalidade e razoabilidade. Sustenta, em breve síntese, que há excesso na execução decorrente do índice adotado na atualização do valor executado, referente à correção monetária, em clara violação à coisa julgada e à segurança jurídica, estando o tema precluso, visto que foram realizados cálculos com a sistemática já escolhida na decisão transitada em julgado. Defende que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade de norma, conforme entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral no 733. Cita precedentes que entende aplicáveis à tese defensiva e afirma que a decisão impugnada, além de desrespeitar a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, violou os arts. 502, 503, 507 e 508 do CPC. Tece considerações acerca da preservação à coisa julgada, devendo prevalecer o índice fixado no título exequendo transitado em julgado, em observância ao Tema 905 do STJ. Salienta que a decisão impugnada também se equivoca quanto à base de cálculo para incidência da SELIC a partir de 9/12/2021, considerando que a citada taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bin in idem. Defende que a SELIC deve incidir a partir do valor histórico. Aponta a presença dos requisitos necessários e requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência recursal, “a fim de suspender o prosseguimento do processo originário. Isto é, o Distrito Federal requer seja decretada a suspensão do processo originário em função do Tema Repetitivo 1169 do STJ e do presente Agravo de Instrumento até a definição, pelo STF, do Tema de Repercussão Geral no 1170”. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para seja acolhida a impugnação ofertada, determinando-se a aplicação da TR como índice de correção monetária, bem como a SELIC a contar de 09/12/21, de forma simples. Consequentemente, pede a condenação do agravado no pagamento dos honorários sucumbenciais. Sem preparo, em face de isenção legal. É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o Distrito Federal, liminarmente, seja sobrestado o feito na origem até o julgamento do agravo de instrumento, salientando que a plausibilidade do direito se faz presente nas razões e fundamentos jurídicos elencados e o perigo de dano é o prosseguimento do cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, sujeitando o ente público à prejuízo. De início, saliento que o pedido de sobrestamento do agravo de instrumento até a definição do Tema 1.170 do STF, não merece acolhida, seja porque desprovido de total fundamentação, nas razões recursais, e ainda, pelo fato de não se tratar de providência automática, além de versar sobre questão diversa, qual seja, indexador aplicável para o cálculo dos juros de mora. Melhor sorte não socorre o agravante, no concernente ao pedido de sobrestamento do feito na origem, até definição do Tema 1.169 do STJ. Insta destacar que a questão não foi submetida ao Juízo na origem, tendo a impugnação tratado tão somente do índice de correção monetária aplicável à espécie. De toda sorte, não entendo que o mencionado título judicial formado na ação coletiva se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Até porque, a obrigação de pagar é líquida e exequível. Não há discussão sobre a base do valor devido, limitando-se a controvérsia, no momento, à definição quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, dispensando, por certo, a necessidade de liquidação prévia do julgado. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. A controvérsia inicial reside na averiguação da possibilidade de utilização do IPCA-e para correção monetária, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR estabelecida no título exequendo e na base de cálculo para incidência da SELIC, a partir de dezembro de 2021. É cediço que a questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do c. STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-E para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Contudo, na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pela agravada, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, depois da manifestação definitiva do c. STF sobre o tema. Portanto, a meu ver, a atualização monetária no período apontado deve ser feita pelo IPCA-E, como inicialmente apresentado pela exequente, em substituição à TR. Destaco que aqui inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o c. STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença, razão pela qual não há violação do Tema 733. Da mesma forma, a atualização dos valores com utilização do IPCA-E, no concernente à correção monetária, encontra guarida no Tema 905 do STJ para as condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos. De certo que o IPCA-E deve ser observado a partir do final de junho/2009 até a publicação da EC 113 (dezembro/2021), momento em que o citado índice deve ser substituído pela SELIC, de forma simples, para atualização dos valores devidos, como também determinado na decisão impugnada. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator